Tribunal: CARF
Processo: 10980.011462/2007-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.011462/2007-02
Recurso
Voluntário
Resolução no
2201-000.563 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
14 de junho de 2023
Assunto
IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - ITR
Recorrente
MAXIMO PORRES DE MACEDO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento do processo em diligência, nos termos do relatório e voto que integram o presente
julgado.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Alexandre Lazaro Pinto (suplente convocado(a)), Marco Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário em face do Acórdão 06-24.909,
exarado pela 4a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba/PR,
fl. 39 a 50, que analisou a impugnação apresentada contra Auto de Infração referente a Imposto
sobre a Renda da Pessoa Física, no valor total de R$ 49.996,33.
Houve julgamento do recurso voluntário em que foi proferido o Acórdão n° 2201-
009.559, na sessão de 3 de dezembro de 2021, de fl. 218 a 223.
Houve a interposição de Embargos de Declaração de fls. 251 a 260, interpostos
pelo contribuinte, que se encontra pendente de julgamento.
Voto
Ocorre que, antes de efetivamente julgado em 2a Instância administrativa, o
contribuinte aderiu ao Programa de Redução de Litigiosidade Fiscal – PRLF, instituído pela
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10980.011462/2007-02
Fl. 271
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2201-000.563 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.011462/2007-02

Portaria Conjunta PGFN/RFB no 01/2023, relacionando, no Discriminativo de Processos
correspondente, os autos ora sob análise, conforme se vê no quadro abaixo:

Assim, determino o encaminhamento dos autos à Dipro/Cojul/CARF, onde os
autos devem ser sobrestados até que haja conclusão pela RFB da análise opção formalizada pelo
contribuinte, promovendo-se, a seguir, o encaminhamento correspondente.
Conclusão
Diante do exposto, os autos devem ser encaminhados à Dipro/Cojul/CARF, onde
os autos devem ser sobrestados até que haja conclusão pela RFB da análise opção formalizada
pelo contribuinte, promovendo-se, a seguir, o encaminhamento correspondente.
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 272
DF CARF MF
Original